Tribunal: TJDFT
Processo: 0716024-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. MESMO ENDEREÇO DA CITAÇÃO. VALIDADE. DEVER DA PARTE DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos quando o executado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo.
2. A atualização do endereço em que se recebem as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC).
3. No caso, o executado já havia sido citado no endereço em que o oficial de justiça diligenciou para intimá-lo acerca do cumprimento de sentença. Todavia, a diligência não foi cumprida, pois o executado não residia mais no local. Tal mudança não foi comunicada em juízo, de modo que, a princípio, cabe ao executado suportar os efeitos de sua desídia.
4. Assim, foi válida a intimação para o cumprimento de sentença no endereço em que a parte executada foi citada, posto que a parte deixou de comunicar a mudança de seu endereço ao juízo (art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Precedentes.
5. A impossibilidade de realizar a intimação do executado, em razão do desconhecimento do seu paradeiro, não deve ser obstáculo para execução do débito. Entender de forma diversa, legitima o comportamento do devedor contumaz de alimentos, que se oculta para não adimplir a obrigação de prestar alimentos à sua prole e coloca em risco as necessidades da criança.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.